Tribunal: STF
Processo: HC 223492
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tiago Francisco de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 754.178/SP (documento eletrônico 6).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente pleiteou junto ao DEECRIM de São Paulo (UR1) a remição pelo estudo de 121 dias, em razão da comprovação da carga horária de 1.460 horas, na modalidade ensino a distância, nos termos do artigo 126, § 1º, I, § 2°, da Lei de Execução Penal. 



    O D. Juízo de piso não deferiu a remição nos termos pleiteados, fundamentando basicamente que não há certificação por autoridade educacional e que os certificados acostados apenas apontam uma estimativa do tempo necessário para a conclusão do curso profissionalizante, sendo inviável a aferição da carga horária estudada. 



    O paciente interpôs agravo em execução e a r. Decisão ali combatida foi ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi impetrado, então, Habeas Corpus perante o STJ e monocraticamente o Writ não foi conhecido, ensejando na interposição de agravo regimental que teve seu provimento negado, por unanimidade, pela autoridade coatora, violando, assim, dispositivo constitucional, qual seja, Art. 6º da nossa Carta Magna, além do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, desprestigiando a Resolução nº 391/2021 do CNJ. 



    Primeiramente, é oportuno destacar que o fundamento legal invocado pelo paciente para obter a remição pelo curso à distância foi o art. 126, §2° da LEP. 



    Ao contrário do que preconiza o art. 126, §5° da LEP, que dispõe expressamente que a certificação da atividade de estudo deve ser feita ‘pelo órgão competente do sistema de educação’, no caso do art. 126, §2°, a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária. 



    A lei, no caso do art. 126, §2°, da LEP, não exige o referenciado certificado de órgão público como ocorre no caso do §5° do mesmo artigo, denotando-se notório o equívoco da autoridade coatora. 



    Quando se fala no artigo 126, §2°, da LEP, se fosse a intenção do legislador impor a condicionante da certificação da atividade de estudo ocorrer perante órgão público de educação, tal requisito estaria explícito na legislação, assim como ocorreu no §5° do mesmo artigo, onde expressamente o legislador mencionou: ‘órgão competente do sistema de educação’.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 121 dias, em razão da comprovação da carga horária de 1.460 horas, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO, BEM COMO, DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, ANTE O INVIÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, a Corte de origem asseverou que é inviável a remição de pena pelo estudo, porque não consta nos autos certificação do referido curso pelas autoridades educacionais competentes, além de não haver informação segura da distribuição da carga horária respectiva. Para afastar essa percepção, é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator